Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700676-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: P. A. P. D. J., K. R. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA RAIANNE SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em configuração de Estado de Coisas Inconstitucional, diante de mera proteção incompleta pelo Estado, em virtude da reserva do possível. Alegação de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, da Lei 13.005/2014, por suposta ofensa ao inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal, afastada (Acórdão n. 1162352, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO) 2. A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado. Entretanto, embora o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos tenha assento constitucional, não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula de seu filho na escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, porquanto depende de políticas públicas para ser implementada. 3. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 4. A forma de tentar resolver o problema político e social, faz com que a Administração Pública organize listas de espera no intuito de conceder os mesmos direitos a todas as crianças postulantes a uma vaga. 5. Não se pode olvidar que a concretização do direito à educação infantil depende da implementação de políticas públicas. Ignorar essa premissa, s. m. j., é contribuir para a inviabilização total do sistema. 6. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 948, 949 e 950, todos do mesmo diploma legal, por inobservância do procedimento previsto nas referidas normas legais, diante da arguição de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, constante da Lei 13.005/2014. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, apontam ofensa ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, pleiteando seja reconhecido o direito de acesso à educação. Requerem, por fim, seja concedido efeito suspensivo ao apelo extremo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à indicada contrariedade aos artigos 948, 949 e 950, todos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 14788630): “(...) A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado, consoante preconizam os artigos mencionados. Entretanto, embora o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos tenha assento constitucional, não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula de seu filho na escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, porquanto depende de políticas públicas para ser implementado. Por outro lado, há que se atentar para o fato de que inexistem vagas em número suficiente para contemplar a totalidade da demanda social por creches. A forma de tentar resolver o problema político e social faz com que a Administração Pública organize listas de espera no intuito de conceder os mesmos direitos a todas as crianças postulantes a uma vaga, criando uma ordem de classificação das prioridades, com base em uma série de critérios, tais como renda familiar, a situação de vulnerabilidade da criança que pretende a matrícula, o risco pessoal, social e nutricional, o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar. (...) E o caso em tela não traz nenhuma particularidade que colabore para a conclusão de que os requerentes se encontrem em situação diferenciada dos demais concorrentes às vagas das creches em discussão, a justificar sua matrícula sem a atenção ao referido rol, desprezando-se a ordem de preferência. Entendimento contrário, determinando a matrícula dos menores à revelia da ordem de espera, implicaria ofensa ao princípio da isonomia, já que há várias outras crianças na mesma condição.” Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1393349/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 12/6/2020. Demais disso, a turma julgadora decidiu a questão com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “A controvérsia foi dirimida com suporte em fundamento constitucional. Dessa forma, o tema não pode ser analisado em recurso especial, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1185306/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/12/2018). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1859807/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030